Tribunal: TJMT
Processo: 1012474-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SADI GIACOMELLI, JOÃO PAULO GIACOMELLI e RENATO APARECIDO DI ANGELO, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, que em sede de Embargos à Execução n. 1000297-66.2020.8.11.0079, recebeu os embargos sem efeito suspensivo e indeferiu o pedido de gratuidade da justiça aos autores.
Aduz em síntese que (i) a colheita da safra 2019/2020 trouxe enormes prejuízos em razão da situação climática da região; (ii) a colheita da safra 2019/2020 trouxe enormes prejuízos em razão da situação climática da região; (iii) os extratos bancários demonstram saldo negativo e a declaração demonstra a insuficiência de recursos; (iii) incidência do Artigo 98, do Código de Processo Civil; (iv) o fato de os Agravantes apresentarem o núcleo familiar como produtores rurais não afastam a concessão da justiça gratuita; (v) para ter acesso à justiça não é necessário comprovar a inexistência de acervo patrimonial ou de rendas, visto que a necessidade legal para a concessão; (vi) a execução deve ser suspensa pelo fato de que houve desrespeito à preferência de credores, cujos penhores estavam devidamente registrados em cartório, o que acarretou em arresto de grãos de soja que não poderiam ser objeto de constrição judicial em favor da Exequente, ora Agravada; (vii) o direito de preferência se resolve pelo critério da anterioridade do registro do penhor junto ao cartório; (viii) possibilidade de suspensão da execução ante o preenchimento dos requisitos elencados no artigo 919, §1o, do CPC.
Síntese necessária.
Com efeito, a obtenção dos benefícios da gratuidade está subordinada à existência de uma condição econômica que não permita à parte custear o processo, sendo que a comprovação da miserabilidade pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que os mesmos retratem a precária saúde financeira da entidade.
Não se nega que o § 3o do art. 99 do novel Código Processual Civil estabelece expressamente que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
Todavia, essa presunção ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir se constatar a capacidade financeira ou, na dúvida, abrir oportunidade para que a parte apresentem novos documentos, capazes de atestar sua condição de necessidade.
Partindo dessas premissas, verifica-se que os requerentes são agricultores e a declaração firmada pelos agravantes não subsistem ante a documentação juntada, de onde se extrai uma situação financeira incompatível com a miserabilidade invocada.
A declaração de imposto de renda acostada aos autos pelo agravante Marco Antonio Novo e Rosimar Campanha Novo, demonstra que os ora agravantes, produtores na exploração agropecuária possui condições financeiras para suportar as custas e despesas desta ação. Da análise das declarações de imposto de renda verifica-se que os agravantes não podem ser considerados hipossuficientes, tendo em vista que são proprietários de uma Fazenda, cuja área possui 500 hectares, diversos maquinários agrícolas (tratores agrícola, colheitadeiras, Grade Niveladora, plantadeira, etc), veículo, bem ainda os rendimentos declarados que perfazem mais de 1 (um) milhão de reais, elementos que fragilizam a alegada situação de incapacidade para o pagamento das custas processuais.
Com relação ao agravante Bruno Fernando Novo, a declaração de imposto de renda parcial acostada demonstra que o mesmo, produtor na exploração agropecuária, não pode ser considerado hipossuficiente, haja vista que é proprietário de uma Fazenda, cuja área possui 303 hectares, e vultosa movimentação financeira, elementos que fragilizam a alegada situação de incapacidade para o pagamento das custas processuais.
Fato é que não há elementos que apontem para a carência econômico-financeira dos Agravantes. Aliás, só existência de dívidas e o fato de possuir saldo negativo em conta bancária por si só, não constitui elemento apto a comprovar que o agravante se encontra no estado de hipossuficiência financeira que alega. Se assim fosse, o benefício restaria banalizado, pois seria concedido a qualquer devedor contumaz, bastando apresentação das dívidas.
Cumpre salientar que a gratuidade é exceção dentro do sistema judiciário pátrio, e o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal. Embora a Lei no 1.060/50 não exija condição de miserabilidade e eventual declaração da parte mereça credibilidade, é preciso que a situação retratada a coloque na condição de pessoa carente de recursos.
Assim, em vista a tais dados, não há como se reputar o agravante hipossuficiente, haja vista que a situação apresentada contradiz a miserabilidade jurídica declarada, por existirem nos autos indícios de que a parte possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. Deste modo, o pedido de concessão de justiça gratuita restou indeferido, tendo sido determinada a emenda da inicial e recolhida as custas.
Destarte, existindo prova em sentido contrário a infirmar a presunção de pobreza, na acepção jurídica do termo, decorrente da afirmação prestada pelos agravantes, impõe-se o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.
Com essas considerações, não havendo prova da necessidade e com fulcro no artigo 99, § 7o, do novo Código de Processo Civil, indefiro o pedido de gratuita da justiça.
Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o pagamento da taxa judiciária, nos termos do art. 101, § 2o, do Novo Código de Processo Civil e art. 79-B do Regimento Interno do TJMT, sob pena de não conhecimento do recurso.
Intime-se
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =